Tribunal: TJDFT
Processo: 0017455-09.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA NÃO CARACTERIZADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 106 DO C. STJ. ART. 240, §3o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição tem como premissa básica a inércia do titular do direito que, ao deixar de exercitá-lo, dá ensejo à atuação do tempo sobre a pretensão, o que pode resultar na sua respectiva extinção, caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador.
2. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". (Súmula 106 do STJ).
3. É incabível o reconhecimento da prescrição se da análise dos autos verifica-se que o autor sempre se manteve diligente junto ao d. Juízo de primeiro grau, com o objetivo de implementar o ato citatório e impulsionar o feito com o cumprimento das determinações judiciais.
4. Considerando o tempo despendido internamente pelo próprio Judiciário a fim de efetivar a citação mencionada, verifica-se que a demora deve a ele ser imputável, o que impede a consumação da prescrição, nos termos da Súmula no 106 do C. STJ e do art. 240, §3o, do CPC.
5. Apelação conhecida e provida.